Tribunal: STF
Processo: ARE 1344623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE DA MUTUANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL POR NÃO SER SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEVER JURÍDICO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO PARA ATRAIR O FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO E A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
    1. Apesar de o imóvel hipotecado estar vinculado ao adimplemento da obrigação civil e ser objeto de direito real do mutuante, tal situação não faz do credor hipotecário o proprietário do imóvel. A transferência da propriedade somente ocorre com a adjudicação.
    2. O critério material da Regra-Matriz de Incidência Tributária do IPTU é tanto a propriedade, como o domínio útil e a posse de imóvel ou prédio urbano. Por sua vez, o sujeito passivo – contribuinte, no caso da sujeição passiva da RMIT – é o proprietário, possuidor ou aquele sobre quem recai o domínio útil do imóvel.
    3. Anulada a adjudicação em favor da Apelada, sem eficácia o ato de transmissão da propriedade e decorrentes do primeiro, de modo a restabelecer o estado anterior, sendo a propriedade ostentada por CERES FONSECA DA SILVA e hipoteca em favor da Apelada.
    4. Não sendo o proprietário, nem possuidor ou sobre quem recai o domínio útil do imóvel, não é a instituição financeira mutuária e credora hipotecária sujeito passivo da obrigação tributária referente ao IPTU.
    5. Havido o crédito constituído em face de pessoa diversa do sujeito passivo da obrigação tributária, com expedição da CDA em nome dessa e ajuizada a execução fiscal, impossível a substituição do título executivo, com a finalidade de inclusão do correto sujeito passivo, eis que todo o processo de positivação resta eivado de nulidade e incidente a súmula 392 do STJ.
    6. O dever instrumental não se confunde com a obrigação de pagar tributo, haja vista não ser o tributo da mesma natureza da sanção. Assim, incabível a alegação de ocorrência do fato jurídico tributário praticada por pessoa diversa daquela prevista como passível de figurar na relação jurídico-tributária fundamentada em não atualização de cadastro.
    7. Desprovido o recurso de apelação interposto por MUNICIPIO DE NITEROI. Verba honorária majorada para 6% do valor da causa.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de controvérsia a respeito da determinação do sujeito passivo da obrigação tributária decorrente do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana referente a 2008 e incidente sobre o imóvel localizado na Alameda São Boaventura, 847, apto 504, Fonseca, Niterói.
    Destaca-se que à folha 59 dos autos há prova de que o imóvel em referência, embora anteriormente adjudicado à ora Apelada, CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, teve a adjudicação anulada por sentença em Ação Anulatória de Adjudicação n° 0046275-40.1997.4.02.5102, em que se expediu o Oficio n° 791/2000 com a respectiva determinação, sendo cumprido em 14 de setembro de 2000.
    Uma vez anulada a adjudicação, sem eficácia o ato de transmissão da propriedade à ora Apelada e os atos dela decorrentes, de modo a restabelecer o estado anterior da propriedade ostentada por CERES FONSECA DA SILVA e hipoteca em favor da Apelada.
    Desponta, ademais, da folha 59 dos autos, averbação de registro de penhora do imóvel em favor de FUNDAÇÃO CERJ DE SEGURIDADE SOCIAL - BRASILETROS, como garantia da dívida no valor de R$ 26.759,98 executada em Processo n° 99.00.014580-0, distribuído à 10 Vara Cível da Comarca de Niterói.
    (...)
    Vê-se, pois, que o critério material da Regra -Matriz de Incidência Tributária do IPTU é tanto a propriedade, como o domínio útil e a posse de imóvel ou prédio urbano. Por sua vez, o sujeito passivo - contribuinte, no caso da sujeição passiva da RMIT -é o proprietário, possuidor ou aquele sobre quem recai o domínio útil do imóvel.
    Uma vez delimitados os critérios material e subjetivo - esse quanto à sujeição passiva - passa-se à análise do contrato de mútuo realizado entre a Apelada e CERES FONSECA DA SILVA, visto que o Apelante utiliza o referido negócio jurídico como fundamento à alegação de que seria a Apelada proprietária do imóvel e CERES FONSECA DA SILVA a possuidora, de modo que se estabeleceria solidariedade passiva com relação à obrigação tributária do IPTU.
    O mútuo é negócio jurídico de empréstimo de coisa fungível, que, quando praticado por instituições financeiras, possui finalidade econômica e tem como objeto o empréstimo de dinheiro. O Código Civil assim dispõe sobre o mútuo em seus artigos 586, 587 e 590. Observe:
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente